Tribunal: TJDFT
Processo: 0739581-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739581-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BRUNO DE OLIVEIRA FREITAS GOULART AGRAVADO: PONTUAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO BRUNO DE OLIVEIRA FREITAS GOULART contra decisão de ID 209957297 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de PONTUAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que assinou contrato de compra e venda de lote, comercializado pela parte agravada; que não possui condições de continuar o pagamento das prestações mensais; que devem ser suspensas as parcelas vencidas e vincendas, bem como que a parte contrária se abstenha de inserir seu nome em cadastro de inadimplentes; que a rescisão contratual configura direito potestativo. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato, bem como o impedimento de inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à suspensão do dever de adimplir com as parcelas vencidas e vincendas de contrato de compra e venda firmado, como para afastar as consequências da inadimplência. Em relação às parcelas vencidas, o artigo 473 do Código Civil dispõe que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Ainda que a parte agravante alegue que o desfazimento do negócio jurídico configure direito potestativo, subsiste o dever de comprovar a ciência da parte contrária quanto ao desinteresse. Conforme abalizada doutrina: A resilição unilateral independe de pronunciamento judicial e produz efeitos ex nunc, não retroagindo. Para valer, deve ser notificada à outra parte, produzindo efeitos a partir do seu conhecimento. É, destarte, declaração receptícia da vontade. Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro. Vol. 3. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 205). (grifo nosso). A parte agravante juntou extrato de pagamento, indicando como último pagamento o referente à prestação do mês de abril de 2024 (ID 208487467 dos autos de origem). Remanesce, assim, o dever de adimplemento das parcelas anteriores ao conhecimento da contratada acerca manifestação de vontade, bem como a possibilidade de a parte agravada exigir, na condição de credora, o respectivo pagamento, valendo-se dos meios extrajudiciais legítimos, inclusive a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito. Por seu turno, “é viável a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, ante o manifesto desinteresse da parte consumidora na manutenção do relação jurídica contratual e, por conseguinte, a abstenção da inserção do nome do agravante no rol de inadimplentes com fundamento no inadimplemento das referidas parcelas (sem prejuízo das cobranças das prestações anteriores ao ajuizamento da demanda)” (Acórdão 1854588, 07039662120248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024). Portanto, é legítima a pretensão de suspensão das parcelas vincendas do contrato, a partir da ciência da parte contrária, sem olvidar a possibilidade dos demais encargos contratuais, conforme mencionado na decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes. À parte agravada, para ciência e para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Com o intuito de aferir a competência deste Tribunal para processar e julgar a ação, promova a parte agravante a juntada, no prazo de 5 dias, de comprovante de residência idôneo e atualizado, uma vez que a ré possui domicílio em outro Estado, o contrato firmado se refere a loteamento instituído em outra Unidade da Federação e o contrato firmado elegeu o foro de situação do imóvel (cláusula 3.19). Ainda que a parte agravante alegue a relação é de consumo, é necessário demonstrar que possui domicílio no foro eleito. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora